Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-21.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004389-21.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO SANTOS VASCONCELOS - CPF: 695.282.501-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO SANTOS VASCONCELOS - CPF: 695.282.501-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004389-21.2020.8.11.0004

APELANTE: FABIANO SANTOS VASCONCELOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANO SANTOS VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DE ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DOS PREJUÍZOS CAUSADOS A VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – CRIME PRATICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO DA PORTA DO VEÍCULO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA REVISTA EM PARTE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO IDENTIFICADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DIMINUIÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA TENTATIVA, AJUSTADA PARA 1/3 (UM TERÇO) – ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS QUASE QUE NA INTEGRALIDADE – INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA PRESERVADA – REQUERIMENTO NA DENÚNCIA – DANOS ESTIMADOS DESDE A FASE INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS DA DEFESA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ACUSAÇÃO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O entorpecimento voluntário, provocado pelo uso de drogas, não exclui a culpabilidade do agente (CP, art. 28, § 1º).

A expressividade econômica dos prejuízos causados à vítima, alinhada à reiteração delitiva e ao cometimento do crime mediante arrombamento, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

"Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (
STJ, AgRg no HC n. 787.997/SP).

“Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.984.532/SC).

“Se percorrida a fase de execução do furto quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima”
(TJ/MT, N.U 0007198-40.2016.8.11.0004).

“Não é possível afastar-se a condenação ao pagamento à vítima, que lhe foi imposto a título de indenização pelo dano material que o crime lhe causou, se constou da denúncia, requerimento da indenização referida e ficar devidamente comprovado que se obedeceu no estabelecimento do quantum os princípios do contraditório e ampla defesa. Constatando-se que o Parquet requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Enunciado n. 14 TCCR)” (TJ/MT, N.U 0001221-12.2017.8.11.0108)

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004389-21.2020.8.11.0004

APELANTE: FABIANO SANTOS VASCONCELOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANO SANTOS VASCONCELOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em desfavor da sentença que condenou Fabiano Santos Vasconcelos à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo)
.

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) o réu ostenta maus antecedentes; 2) a vetorial das consequências do crime é desfavorável, pois “
não havendo a integral restituição da “res” aos seus legítimos proprietários – ou a restituição do dano causado, conforme se evidencia nos fatos epigrafados –, a circunstância judicial em apreço deve ser reconhecida e valorada negativamente”
(sic); 3) “
deve ocorrer reparo na última

fase de dosagem de pena quanto à fração utilizada atinente à redução máxima da causa genérica de diminuição de pena da tentativa, posto que o nobre magistrado de piso entendeu pela utilização da fração máxima de redução sem apresentar qualquer fundamento
”, porque “
os atos executórios foram exauridos em sua integralidade”
(sic); 4) não é caso de isentar o réu do pagamento das custas processuais, uma vez que se trata de matéria afeta ao juízo da execução (
Id.
157419700 - pág. 1-7
).

A defesa também insurge e alega que: 1) deve ser absolvido, pois “
a
firme intenção, indispensável à configuração do tipo, encontra-se duvidosa no caso em mesa, visto que, além da situação sobredita, conquanto apontada a avaria na porta dianteira do veículo, indicando “provável” início de arrombamento, esta sequer foi aberta e, por óbvio, nada foi pilhado
” (sic); 2) “
a compreensão do caráter ilícito da conduta, sob os efeitos do uso de substância entorpecente, mostra-se prejudicada e, ainda que ausente nos autos a realização de exame específico para atestar a referida condição, esta, empiricamente, pode ser reconhecida”
(sic); 3) “
reclama-se pelo balizamento da conduta ao instituto da bagatela imprópria, ante a irrelevância penal do feito Trata-se de delito de furto na modalidade tentada, praticado, ainda, sob os efeitos de substância entorpecente. Na hipótese, longe de qualquer exagero defensivo, mostra-se ausente a premeditação à prática delitiva que, não bastasse, traja-se de inofensividade – sem o uso de violência ou grave ameaça – e longevidade temporal – fato ocorrido em 26/07/2014, ou seja, há quase 08 (oito) anos
” (sic); 4)
“o declinado montante reparatório é desproporcional, e avesso à irrenunciável plenitude de defesa
” (sic). (
Id.
157419695 - pág. 1-9) .

Contrarrazões no Id
157419703 - pág. 1-6 e no Id. 157419706 - pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial dos recursos (Id.
162857650 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004389-21.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pelo arrombamento, na modalidade tentada, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos que no dia 26 de julho de 2014, por volta de 11h40min, o denunciado tentou subtrair, com fim de assenhoramento definitivo, objetos indiscriminados do interior de um FIAT/UNO Mille Way Econ, cor prata, placa NUE-4956, pertencente à vítima João Batista Alves Borba, mediante destruição de obstáculo, consistente no arrombamento da porta anterior direita do veículo supracitado (Laudo de fls. 26/29-IP), fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Os danos causados pelo arrombamento foram avaliados em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) – conforme auto de avaliação indireta à fl. 82-IP.

Os danos foram reparados por um amigo da vítima, que nada cobrou pelo conserto (declarações à fl. 56).

Deflui-se do procedimento encartado que, no dia dos fatos, o suspeito procedeu com o arrombamento da porta anterior do veículo acima citado, a fim de encontrar objetos de valor que pudesse vender para comprar substâncias entorpecentes. À época dos fatos o suspeito era usuário de “crack” e cometia diversos furtos, com modus operandi semelhante, para que tivesse dinheiro suficiente à manutenção de seu vício.

Conforme laudo de confronto papiloscópico juntado aos autos às fls. 06/10-IP, concluiu-se que “[...] por meio da análise comparativa e exames, que o fragmento de impressão digital questionado (citado no item 03 e na respectiva imagem digitalizada n° 03 deste Laudo) foi produzido pelo dedo indicador da mão direita da pessoa identificada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, com o nome de FABIANO SANTOS VASCONCELOS”.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o suspeito não se recordava do delito em questão, mas salientou que naquela época era dependente químico (crack), e praticava diversos furtos para que pudesse manter o vício (declarações às fls. 83/84-IP)

[...]
(Id. 157417346 - Pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento da vítima

Que indagado se houve arrombamento em seu veículo Fiat Uno, cor prata, placa NUE-4956 de Barra do Garças/MT, no dia 26/07/2014 que estava estacionado em frente a sua residência localizada na Rua Goiás, N°: 1198, Centro da cidade de Barra do Garças/MT, respondeu que sim;
Que foi feito arrombamento na porta do passageiro pela parte de cima, onde o suspeito teria conseguido forçar com as próprias mãos, empenando a porta; Que foi feito perícia em seu veículo
; Que não teve nenhuma subtração de qualquer objeto que estava no interior do

veículo; Que não sabe estimar o valor do dano pois um amigo dele fez os consertos no veículo e não cobrou os reparos; Que não possui qualquer comprovante, já que foi feito o reparo por seu amigo já citado; Que não conhece a pessoa de Fabiano Santos Vasconcelos
(Id. 157417347 - Pág. 73-74).

A sua vez, o réu alegou que era usuário de drogas e que não se recordava dos fatos, mas que “
algumas vezes praticou esse tipo de crime, já abriu veículos Fiat Uno puxando a porta na parte de cima, utilizando para isso somente as mãos, sempre na tentativa de encontrar objetos de valor para subtrai-los de dentro dos veículos para vendê-los e comprar substâncias entorpecentes
” (Id. 157417347 - Pág. 103-105).

Na instrução processual, a vítima expôs pormenorizadamente o ocorrido:

Juiz: [...] o senhor se recorda de ter sido vítima em um crime nesta data?

V: Recordo sim senhor.

Juiz: O que o senhor pode dizer para a gente, por gentileza?

V: Então, na época doutor eu morava ali na Rua Goiás em um apartamento, não recordo o número certo, mas era próximo ali da delegacia onde eu trabalhava;
Eu levantei pela manhã, para poder sair, pude observar que havia sinal de uma tentativa de arrombamento da porta do veículo, diante disso eu não toquei na porta, fui até a delegacia, registrei o boletim de ocorrência e com isso eles acionaram a polícia científica, a Politec, foram lá e fizeram o procedimento deles, viram que haviam sinais de digitais, né?, colheram as digitais e fizeram a identificação da pessoa que suspostamente teria tentado arrombar a porta do veículo; identificou, mas não lembro o nome do suposto autor agora
.

[...]

MP: E o prejuízo seu João, o senhor se recorda?

V: Doutor, não me recordo, eu paguei algum valor, não lembro o valor agora, para poder desamassar a porta
.

MP: Você saber informar porque a pessoa não conseguiu, onde o carro estava estacionado, na rua, como que era?

V: Estava na porta do prédio que eu morava.

MP: Tem porteiro no prédio, como que era?

V: Não, não tinha porteiro.

MP: Era uma rua movimentada?

V: É ali na Rua Goiás, né?

MP: Certo, não chegou a levar nada do senhor?

V: Não senhor, não teve nenhum objeto subtraído.

[...]

Defesa: Ali no interior do carro, quando o senhor abriu a porta, houve alguma alteração dos objetos que estavam?

V: Não senhor, não tinha.

Defesa: Não houve alteração?

V:
Não, até porque também não tinha nenhum objeto dentro do veículo, né?, porque objeto de valor, por exemplo, que tinha era o som do carro, só isso, mas não chegou a ser levado
. [...]
(Id.

157419670 - pág. 1 e 157419669 - pág. 1).

O depoimento de Valter Santana da Costa auxiliou na compreensão do caso:

MP: Estamos aqui para apurar fato ocorrido em 26 de julho de 2014, faz um tempinho já, oportunidade em que Fabiano teria, na Rua Goiás, tentado subtrair objetos de um veículo Uno, houve realização de perícia no veículo, o senhor na qualidade de seu cargo, se recorda de ter participado de alguma diligência [...]?

T: Recordo sim.

MP: Fique à vontade.

T: O carro se encontrava em frente à delegacia ali na rua Goiás, a pessoa, o carro não havia sido arrombado ali naquela rua, tinha sido arrombado na residência, em frente à residência, se não me engano, da vítima, aí ele levou o carro até a delegacia e foi acionada a perícia, então
fui eu, eu sou papiloscopista, e a perita criminal Janaina, a gente fez a perícia naquele carro naquele dia, o carro tinha sido arrombado na porta, tinha sido puxada a porta do carro, amassou a porta do carro para abrir a porta também, então ali foi feita a perícia, a constatação, né?, feita pela perita criminal, até tem o laudo dela aí com as fotos do veículo, tudo, e eu fiz o levantamento das impressões digitais; foram encontradas impressões digitais ali na parte superior da porta, essas impressões digitais, posteriormente nós comparamos, e encontramos então coincidente com as impressões digitais do acusado aí, no caso Fabiano, aí foi feito o laudo de perícia papiloscópica demonstrando exatamente as coincidências encontradas entre os fragmentos de impressão papiloscópica encontrada na porta do veículo e o dedo indicador direito da pessoa aí mencionada, do suspeito.
[...]
(Id.

157419670 - pág. 1 e 157419669 - pág. 1).

Apesar de intimado, o réu não compareceu na audiência, sendo declarada sua revelia (Id.
157419679 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição, amparado na ausência do elemento subjetivo do tipo, não prospera.

A responsabilidade do réu no ocorrido é incontroversa.

A prova técnica – que identificou as digitais dele na porta arrombada – espanca qualquer dúvida nesse sentido (Id.
157417347 - pág. 14-19 –

Laudo de Confronto Papiloscópico 06/08/2014/DERF/BG/1VIT).

De fato, não me parece crível que Fabiano não tinha intenção de cometer o furto, notadamente porque ele danificou a porta para obter acesso ao interior do veículo.

A conduta criminosa foi frustrada, pois como a vítima explicou ao Promotor de justiça, “
não tinha nenhum objeto dentro do veículo [...], porque objeto de valor, por exemplo, que tinha era o som do carro, só isso, mas não chegou a ser levado”.

Justamente porque não se apossou de bens de propriedade da vítima é que o réu foi denunciado e, ao final, condenado, na modalidade tentada do delito.

A alegação de que desconhecia o caráter ilícito da conduta, porque estava sob a influência de drogas, não o exime da responsabilidade penal.

O entorpecimento voluntário não exclui a culpabilidade do agente (CP, art. 28, § 1º).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Embriaguez voluntária ou culposa:

voluntária é a embriaguez desejada livremente pelo agente e culposa aquela que ocorre por conta da imprudência do bebedor. Preceitua o Código Penal que, nesses casos, não se pode excluir a imputabilidade do agente, vale dizer, não se pode afastar a sua culpabilidade
. (Código Penal Comentado, 18ª edição, Editora Forense, pág. 268 –
e-book
).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

[...] A embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente, notadamente porque resultou evidenciado que o apelante “prometeu vantagem indevida a fim de que o funcionário público deixasse de praticar ato de ofício, caracterizando-se, assim, o crime de corrupção ativa” (TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000722-73.2014.8.12.0021). [...]
(TJ/MT, N.U 0004958-87.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Também não é caso de isentar o réu da pena, aplicando-se o princípio insignificância.

Como é cediço, o instituto deve
ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

A respeito, Luiz Flávio Gomes leciona:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Entendem ainda que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Conquanto o réu não tenha obtido êxito na subtração, não há como ignorar que o arrombamento empregado na consecução do delito causou prejuízo a vítima.

O auto de avaliação indireta registrou que o conserto da porta foi orçado em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) (Id.
157417347 - pág. 102).

O crime foi cometido em 26-7-2014, quando vigia o Decreto n. 8.166/2013, que, a partir do dia 1º de janeiro, fixou o salário mínimo de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quarto reais).

Assim, não se pode falar em irrelevância econômica da conduta.

Ademais, o réu
reitera
no cometimento de ilícitos.

A folha de antecedentes criminais que instrui os autos demonstra que ele responde/respondeu ao termo circunstanciado n.
3715-12.2010.811.0004, por desobediência, aos termos circunstanciados n. 4748-32.2013.811.0004, 2596-64.2020.811.0004 e 0002596-64.2020.8.11.0004, por posse de droga para consumo pessoal e às ações penais n. 3742-87.2013.811.0004, 1491-62.2014.811.0004, 8066-86.2014.811.0004, 10860-80.2014.811.0004, por furto (Id. 157417349 - pág. 1-4).

Ele também cumpre o executivo de pena n. 0014187-91.2018.8.11.0004
, no qual ostenta duas condenações pelo crime de furto e encontra-se inserido no regime aberto.

Não bastasse, o crime em análise foi cometido na modalidade qualificada, pois o réu valeu-se do arrombamento para praticá-lo.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que “
a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018)
” [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.213.101/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Nessas condições, descabe invocar o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado. [...] (
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.181.925/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

[...] A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. No caso, o Agravante, reincidente específico, foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto de produtos de limpeza, cometido durante o repouso noturno e mediante escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

O pedido de exclusão da indenização mínima estabelecida na sentença também
não
deve ser acolhido.

O Ministério Público a requereu na denúncia (Id.
157417346 - pág. 1-2).

Além disso, o magistrado sentenciante se amparou no auto de avaliação indireta – que estimou os danos causados ao veículo pelo arrombamento –, que constava nos autos desde a fase inquisitorial, para definir o valor, refutando, assim, a alegação de desproporcionalidade

A falta de impugnação da defesa na instrução processual quanto ao valor constante no documento não pode ser interpretada como ausência de contraditório.

Assim, a sentença deve ser preservada no ponto:

[...] É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano experimentado pela vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, consoante determina o art. 387, inc. IV, do CPP, a desautorizar o pedido de sua exclusão [...]
(TJ/MT, N.U 0005393-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] Não é possível afastar-se a condenação ao pagamento à vítima, que lhe foi imposto a título de indenização pelo dano material que o crime lhe causou, se constou da denúncia, requerimento da indenização referida e ficar devidamente comprovado que se obedeceu no estabelecimento do quantum os princípios do contraditório e ampla defesa. Constatando-se que o Parquet requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado n. 14 TCCR). (TJ/MT, N.U 0001221-12.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019).

O pedido de revisão da pena-base apresentado pelo
Ministério Público
merece parcial procedência.

Como já dito, o réu responde ao executivo de pena n. 0014187-91.2018.8.11.0004
.

Uma das condenações é a proveniente da ação penal n.
0001491-62.2014.8.11.0004, referente ao furto ocorrido em 13-2-2014, que transitou em julgado em julgado para a defesa em 28-9-2017.

Condenação definitiva por fato anterior, que atingiu a definitividade em momento posterior ao crime em análise (ocorrido em 26-7-2014) é apta a negativar a vetorial dos antecedentes.

Nesse sentido:

[...] "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 787.997/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

[...] Nos termos do entendimento consolidado por esta Corte, condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, pode ensejar a valoração negativa dos antecedentes do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

De outro giro, não encontro motivos para reconhecer o caráter desfavorável das consequências do crime.

Não há provas que o resultado da conduta ultrapassou aquele que é ínsito ao tipo penal infringido.

O prejuízo suportado pela vítima – que no presente caso decorreu apenas no dano causado pelo arrombamento – é característica típica dos delitos patrimoniais, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado" (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

A terceira etapa da dosimetria também merece ajuste.

A causa de diminuição da pena pela tentativa adota como parâmetro o
inter criminis
percorrido pelo agente.

O julgado transcrito ilustra o entendimento:

[...] Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.213.101/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No caso
sub examine
, as provas revelam que o réu praticou quase que na integralidade os atos executórios.

A partir das provas produzidas verifica-se que ele identificou o veículo de seu interesse e, para obter acesso a seu interior, causou “
empenamento da porta anterior direito, típico daqueles produzidos por intermédio de força aplicada na coluna superior da porta
” (sic).

Além do mais, ele provocou o “
amassamento da porção anterior da porta (próximo ao retrovisor direito), compatível com a ação da força realizada no empenhamento da porta
” (sic) (Id.
157417347 - pág. 40 –
Laudo Pericial n. 300.02.05.2014.0704).

O conjunto probatório demonstra que o crime não se consumou somente porque o réu não encontrou nenhum objeto no automóvel, que poderia ser facilmente subtraído.

No contexto, a fração mínima – 1/3 (um terço) – mostra-se mais adequada no caso. Confira-se:

[...] Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 604.895/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

[...] Se percorrida a fase de execução do furto quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima. [...]
(TJ/MT, N.U 0007198-40.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022).

Por fim, tem razão o MP quando afirma que a isenção de custas processuais deve ser extirpada da sentença.

A obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Passo a dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu.

Por inexistirem motivos que justifique o recrudescimento em fração distinta, acrescento 1/8 (um oitavo) à pena, calculado entre o intervalo da pena mínima e máxima estabelecida para o ilícito (2 a 8 anos – 6 anos ou 72 meses = 9 meses) e fixo a pena-base de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena a serem consideradas.

Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, a tentativa (CP, art. 14, II) deve incidir na fração de 1/3 (um terço), que resulta na pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, que torno definitivo por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Fica mantido o regime aberto para seu cumprimento e sua substituição por restritiva de direito, na forma determinada na sentença.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso da defesa
e provejo

parcialmente o da acusação

e (a) reconheço o caráter desfavorável dos antecedentes e (b) ajusto a fração de diminuição de pena pela tentativa (CP, art. 14, II) para 1/3 (um terço), ficando a definitiva redimensionada para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, e (c) afasto a isenção de custas da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023